Tribunal: TJES
Processo: 5035998-04.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035998-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE FERREIRA PINTO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035998-04.2022.8.08.0024

RECTES.: HENRIQUE FERREIRA PINTO e MELISSA GAIGHER BELMOK

RECDO.: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DE FERNANDO DE NORONHA. FORÇA MAIOR. DEVER INDENIZATÓRIO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Henrique Ferreira Pinto e Melissa Gaigher Belmok em face de Gol Linhas Aéreas S/A, aduzindo os requerentes que adquiriram bilhetes aéreos junto à requerida para Fernando de Noronha, no período de 22 a 29 de outubro de 2022. Informam, em síntese, que ocorreram várias remarcações e, por fim, o voo foi cancelado por determinação da ANAC. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais. A requerida ofertou defesa no ID 6332040 informando que as alterações do voo contratado e seu posterior cancelamento ocorreram em razão de decisão da ANAC, decorrente da necessidade de manutenção da infraestrutura aeroportuária e, assim, operações com aeronaves a jato foram suspensas a partir de 12/10/2022. Os autores ofertaram RI no ID 6332062, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 6332067.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5035998-04.2022.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A a restituir aos Requerentes: HENRIQUE FERREIRA PINTO e MELISSA GAIGHER BELMOK o direito de emissão de um bilhete cortesia nos mesmos moldes anteriormente ofertado, devolvendo ao consumidor o mesmo prazo de utilização que este possuía quando da emissão da passagem discutida nos autos, a fim de restituir as partes ao status quo ante”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. Afasto a preliminar de nulidade da r. sentença, pois
“o julgador não está obrigado a rebater, um por um, os argumentos colacionados pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, o que é o caso em tela”
(TJ-ES - ED: 00247617220188080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 31/10/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 11/11/2019). O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. De acordo com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e, nos termos do inciso II, cabe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, de fato, ocorreu, pois, a demandada desincumbiu-se do encargo que lhe competia, qual seja, provar tratar-se de fortuito externo. A ocorrência de caso fortuito ou força maior legitima a exclusão da responsabilidade. E no caso dos autos, é evidente a ocorrência de força maior, diante da impossibilidade de a demandada efetuar o pouso no aeroporto de Fernando de Noronha, pelo fato de suas aeronaves estarem em desacordo com as exigências da pista. E a impossibilidade de realocação do voo decorreu exatamente do fato de a ré não dispor em sua frota de aeronaves que pudessem atender as exigências da ANAC para pouso na pista de Fernando de Noronha até que fosse feita a necessária manutenção da infraestrutura aeroportuária. Houve a contratação do transporte aéreo para voo previsto para o dia 22/10/2022, entretanto, no dia 09 a ré comunicou o cancelamento do voo e esclareceu os motivos ao informar tratar-se de decisão da ANAC. A recorrida não tem qualquer controle sobre eventos como este e apenas cumpriu a determinação clara e lógica de cancelar seus voos, o que ocorreu por motivo de força maior. A situação narrada nos autos não pode ser tratada como um simples cancelamento de voo. O que houve foi um evento imprevisível, a interdição/suspensão da pista por tempo indeterminado para aeronaves a jato, de forma que a requerida foi obrigada a cancelar seus voos e tal fato exclui a responsabilidade pelo cancelamento. Quanto ao prejuízo material, considerando que os bilhetes foram emitidos a título de cortesia, entendo que o magistrado de piso agiu corretamente ao determinar a reemissão das passagens nos mesmos moldes em que foram adquiridas. Por fim, diante da ocorrência de força maior, não há responsabilidade da requerida pelo cancelamento do voo, assim, inexiste o dever de indenizar. Diante da ausência de ato ilícito praticado pela requerida, não há necessidade de enfrentamento da teses relativas a ocorrência de dano moral (perda e tempo, evento pessoal e desídia), posto que esta não tem qualquer responsabilidade em reparar os supostos danos alegados. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)